Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação interposta por Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença de parcial procedência do pedido que condena o réu a conceder auxílio-acidente desde 07.04.2022, bem como o pagamento das parcelas vencidas e não quitadas.
II. O interesse recursal consiste na análise do termo inicial do benefício auxílio-acidente.
III. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, benefício regulado pelo artigo 86 da Lei 8.213/1991[1].
IV. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema Repetitivo 862: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”
V. Comprovados a prévia concessão do auxílio-doença e o requerimento administrativo de prorrogação do benefício, associados à conclusão pericial judicial de que no momento da cessação do auxílio-doença estavam presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, ambos decorrentes da mesma moléstia, a data do início do benefício deve corresponder ao dia seguinte da data da cessação do auxílio-doença. Prevalência do entendimento jurisprudencial fixado no tema 862 do STJ. Não visualizada a alegada distinção de situação fática.
VI. Recurso conhecido e desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008).

[1] Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)